Tribunal: STF
Processo: MS 37861
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Lúcia dos Santos Calheiros contra ato imputado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, objetivando a sua inscrição provisória nos quadros de advogados da OAB/SP até que a autoridade coatora disponibilize outros meios para a realização do exame da ordem, diante da impossibilidade de realização de provas presenciais em razão da pandemia. 
    Narra, em apertada síntese, que 
    “[...] prestou o Exame de Ordem (XXXI), inscreveu-se e passou na primeira fase com aproveitamento de 82%, e após este fato, com o agravamento da crise sanitária do Sars-Covid-19, foi impedida de realizar a 2ª fase, e não há data prevista para a realização de tal exame ou exame digital.” 
    Ao final, requer a inscrição provisória nos quadros de advogados da Seccional de São Paulo da OAB até que a 2ª fase do exame da ordem seja realizada. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o writ não comporta seguimento. 
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coautora não está presente no rol exaustivo inscrito na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 
    Esclareço que a Ordem dos Advogados do Brasil é autarquia corporativa com disciplina legal prevista na Lei 8.906/1994. Ao revés, a Carta Magna estabelece no inciso I do art. 109 que é competência da Justiça Federal processar e julgar, em caráter originário, mandado de segurança impetrado contra atos oriundos de entidades autárquicas. 
    Isso posto, não conheço deste mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte. Prejudicado o exame do pedido liminar (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator